Tribunal: TJDFT
Processo: 0013247-15.2010.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
2. O artigo 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja baseada exclusivamente nas provas extrajudiciais. A formação da convicção judicial deve estar lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da fase de inquérito.
3. Recurso conhecido e provido.